Tribunal: TJMT
Processo: 1075622-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075622-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELDA VASNI TAVARES CAMARA - CPF: 874.351.011-68 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1075622-48.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

ELDA VASNI TAVARES CÂMARA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de dois meses de licença-prêmio não usufruídos. A decisão de primeiro grau entendeu que a vacância do cargo originário estaria condicionada ao transcurso de três anos e à ausência de manifestação da interessada quanto à recondução, afastando, por ora, a possibilidade de conversão.

A recorrente sustenta que, diante da posse em novo cargo público inacumulável em outro município, operou-se a vacância definitiva do cargo anterior, o que inviabiliza o gozo da licença e autoriza sua conversão em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidora pública municipal, que tomou posse em cargo público inacumulável, ainda que subsista a possibilidade de recondução futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse em cargo público inacumulável configura, nos termos do art. 45, III, da Lei Complementar Municipal no 025/2006, hipótese legal de vacância do cargo anterior, com efeitos automáticos e definitivos, independentemente de posterior recondução.

A recondução constitui situação excepcional, incerta e futura, não configurando óbice ao reconhecimento da vacância e, por consequência, ao exercício dos direitos dela decorrentes, inclusive à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, prevista implicitamente no ordenamento jurídico, autoriza a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída quando impossibilitar sua fruição, como na hipótese de vacância por posse em outro cargo inacumulável.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a impossibilidade de fruição futura da licença-prêmio autoriza sua conversão em indenização pecuniária, por possuir natureza compensatória e não remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A posse em cargo público inacumulável configura hipótese de vacância definitiva do cargo anteriormente ocupado, autorizando a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

A possibilidade futura e incerta de recondução não impede o reconhecimento da vacância consumada nem obsta o pagamento de direitos dela decorrentes.

É devida a indenização por licença-prêmio adquirida e não gozada quando comprovada a impossibilidade de fruição, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6o; LC/Municipal no 025/2006, arts. 44 e 45; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0046755-25.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2018, DJE 01.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 292328372), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o servidor público tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nas hipóteses de vacância do cargo por aposentadoria, exoneração, demissão ou falecimento, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de fruição do benefício, sendo a situação da reclamante diversa, pois a vacância, no caso concreto, está condicionada ao prazo de três anos e, caso a demandante não manifeste interesse na recondução do cargo ao final do período, a vacância ocorrerá por exoneração.

Em suas razões recursais, a reclamante alega possuir o direito à conversão em pecúnia dos dois meses de licença-prêmio não gozadas, com fundamento ao princípio da proibição do enriquecimento ilícito e na responsabilidade civil da Administração Pública, conforme disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de dispositivo expresso sobre a licença-prêmio não gozada e não computada em dobro para fins de aposentadoria, não retira do servidor a possibilidade de sua conversão em pecúnia, sendo que o único requisito para a conversão é que o beneficiário não esteja no exercício de suas atividades funcionais.

Afirma que tal requisito foi implementado para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que não exerce atividade funcional no município de Lambari D’Oeste, em razão de sua posse em novo concurso na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, condenando o demandado ao pagamento de 2 (dois) meses de licença-prêmio não gozada.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 292328378), refutando as razões recursais, sob o fundamento de que caso a demandante não seja aprovada no estágio probatório do outro cargo investido, poderá ser reconduzida ao cargo originário exercido no município de Lambari D’Oeste. Assim, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre destacar que a atuação da Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita. Nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, não se admite interpretação extensiva ou restritiva das normas, de modo que a atuação administrativa deve observar estritamente os limites legais.

Como se sabe, a vacância de um cargo público se constitui como o ato ou fato administrativo que torna um cargo público desocupado, ou seja, sem titular, permitindo seu provimento posterior por outro servidor. Sendo que em todos os casos,
possui efeitos jurídicos automáticos
, sobretudo no que diz respeito à liberação do cargo para novo provimento.

No âmbito do município de Lambari D’Oeste, a Lei Complementar no 025/2006, de 28/4/2006, dispõe sobre a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos do município e estabelece:

Art. 45 - A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – posse em outro cargo não acumulável
;

IV – aposentadoria;

V – falecimento.

A mencionada lei prevê a possibilidade de recondução, nos seguintes termos:

Art. 44 - A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;

II – reintegração do ocupante anterior do cargo.

§ 1o - Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no art. 41 desta Lei Complementar.

§ 2o - Para fazer jus à recondução do cargo, no caso de reprovação no estágio probatório do novo cargo, o servidor deverá solicitar oficialmente o seu afastamento do cargo anterior, no ato da posse, para fins de exercer a nova função, sem qualquer tipo de indenização.

Dessa forma, observa-se que o art.45, inciso III, da Lei no 025/2006, dispõe que vacância ocorre por posse em outro cargo não acumulável (inacumulável),
o que implica desligamento automático e definitivo do cargo anterior
— independentemente de escolha do servidor ou previsão de recondução futura.

Válido ressaltar que cabe ao servidor a escolha da forma de vacância (exoneração a pedido ou posse em outro cargo inacumulável), em vista da mudança de cargo, diferenciando-se os institutos apenas nos efeitos.

Assim, verificada a vacância por posse em cargo inacumulável,
extinguem-se os direitos e deveres funcionais vinculados ao cargo anteriormente ocupado
.

Importante esclarecer que possível recondução se consubstancia em hipótese excepcional, futura, incerta e eventual, condicionada à existência de vaga no cargo anteriormente ocupado e só ocorre após a inabilitação no estágio probatório do novo cargo assumido. Não se trata, portanto, de elemento apto a impedir o reconhecimento da vacância consumada, tampouco a concessão dos direitos dela decorrentes, como a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

Logo, a Administração Pública não pode condicionar o reconhecimento da vacância ao prazo para conclusão do estágio probatório no novo cargo ocupado pela parte recorrente, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

APELAÇÃO —
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO — VEDAÇÃO
. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, ante a posse em cargo público diverso, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Recurso provido.

(N.U 0046755-25.2013.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, condenando o reclamado ao pagamento de 2 (dois) meses relativos à licença-prêmio não usufruída, correspondente ao quinquênio compreendido entre os anos de 2015 e 2020, sendo que sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Determino à demandante que apresente planilha com cálculo aritmético quando do cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025